Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-41.2012.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000940-41.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NEIWTON ALVES RODRIGUES - CPF: 131.338.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), ANTONIO BLACHTEKAK - CPF: 212.136.319-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO
S
:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE
DE MEMBRO INFERIOR
. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO.
CRITÉRIOS OBSERVADOS.

REDISTRIBUIÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS AUTORAIS.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO. IPCA.
SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
DE
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a seguradora ao pagamento de indenização em valor proporcional ao grau de invalidez, fixado em R$ 7.087,50, com correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) se a ausência de requerimento administrativo obstaria o interesse processual; (
ii
) se a sentença estaria desprovida de fundamentação; (
iii
) se ocorreu a prescrição trienal da pretensão; (
iv
) se a indenização deveria ser proporcional ao grau de invalidez; (v) se o índice de correção monetária aplicado seria o adequado; e (vi) se seria necessária a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Comprovado o protocolo de requerimento administrativo, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual.

4. A sentença, ainda que concisa, encontra-se devidamente fundamentada,
inexistindo nulidade.

5. Inexistência de prescrição, considerando-se a data da ciência do pagamento administrativo como termo inicial da contagem do prazo prescricional,
conforme súmula 229 do STJ.

6. A indenização securitária deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez permanente atestado na perícia médica, observando
o anexo da lei nº 6.194/1974.

7. Determina-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT.

8. Mantida a condenação da seguradora nos honorários advocatícios, sem redistribuição, ante a sucumbência mínima do autor
.

9.
Recurso
d
e Fabio Da Rocha
Blachtekak

c
onhecido
e d
esprovido
.

Recurso de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
conhecido e
parcialmente provido, apenas para alterar o índice de correção monetária
de IPCA para INPC.

. RECURSO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação de cobrança de seguro DPVAT, desde que demonstrada sua realização nos autos.

2. O termo inicial da prescrição para a cobrança do seguro DPVAT conta-se da ciência da decisão administrativa sobre o pedido.

3. A indenização securitária por invalidez permanente deve ser fixada proporcionalmente ao grau de incapacidade apurado.

4. O INPC é o índice adequado para atualização monetária das indenizações securitárias."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, art. 206, § 3º, IX; CPC/2015,
arts
. 11 e 489, §1º; Lei nº 6.194/1974, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 229, 405, 426 e 580; TJMT,
Ap
0002613-86.2010.8.11.0025, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e por

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
, contra sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de C
olniza
-MT, que, nos autos da Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

3.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos vertidos na petição inicial para o fim de
CONDENAR
a seguradora requerida ao pagamento deR$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao requerente,a título de indenização securitária, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o evento danoso –
23/02/2009
- (Súmula 580 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza e a complexidade da causa, seu conteúdo econômico e o trabalho exigido do profissional.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada.
(...)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a

parte
recorrente

MAPFRE SEGUROS

GERAIS S.A.
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Da falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

Da prescrição
trienal
.

Mérito Recursal.

Da
indenização
de acordo com o grau de invalidez permanente comprovado.

Da correção monetária
da data do ajuizamento da demanda.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.
Da correta aplicação do percentual de invalidez correspondente aos danos corporais constatados.

Recurso de

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID nº 2
79011386
).

Recurso de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, tempestivo e custas
recolhidas
(ID nº 27
8058057
).

Somente a
parte recorrida JACIRA MARIA DE MIRANDA apresent
ou
suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº 276753923).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
s

preliminares arguidas
por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
:

Da
falta de interesse de agir por
ausência de
prévio requerimento administrativo
.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a parte recorrente arguiu preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido administrativo em face do sinistro narrado nos autos, o que inviabilizaria o reembolso pleiteado.

Todavia, a preliminar arguida merece rejeição.

Isto porque, conforme se denota do ID 61014034 e seguintes, houve
o protocolo de procedimento administrativo por parte do autor da demanda.

A propósito:

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alega a recorrente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais
, in
verbis
:

“
Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In
casu
,
embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, encontrando-se suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 489, § 1º,
do Código de Processo Civil.

A magistrada singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados, a contestação apresentada e os documentos juntados pelas partes.

Sendo assim, de modo específico, enfrentou os argumentos suscitados pela ré, inclusive quanto às questões preliminares e meritórias.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, sendo permitida, portanto, a motivação concisa.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ausência de fundamentação do
decisum
.

É como voto.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

Como relatado, a seguradora defende a ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção do feito com julgamento de mérito.

É sabido que o seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de
três anos para a pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, cabe ressaltar que o referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, que, no caso dos autos, compreende a data da ciência do pagamento administrativo ocorrido em 18/01/2017, consoante a Súmula 229 do STJ:

“SÚMULA N. 229 - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEIÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SEGMENTO CORPORAL DEBILITADO EM 30% – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o
protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ. Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Constatada a ocorrência de invalidez permanente da parte autora quantificada em 30% pelo médico perito, torna-se indispensável à complementação do laudo pericial com indicação precisa do segmento corporal comprometido para que seja possível quantificar o quantum indenizável compatível com o grau da debilidade, consoante Súmula 474 do
STJ.-

(N.U 0002613-86.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)

No caso em exame, o acidente automobilístico ocorreu em
23/02/2009 e, em 29/10/2009,
foi elaborado laudo médico conclusivo atestando a incapacidade permanente da parte requerente (ID 278059492 – pág. 54), circunstância que foi posteriormente confirmada pela perícia realizada no presente feito (ID 124932072 – autos de origem).

Assim, deve-se considerar esta última data como o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/07/2012, constata-se que não transcorreu o prazo trienal previsto para a prescrição, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a tese de prescrição aventada pela recorrente.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da indenização de acordo com o grau de invalidez permanente comprovado.

Conforme relatado anteriormente, aduz a parte recorrente que o juízo sentenciante não observou corretamente os critérios legais para o arbitramento da indenização securitária.

Nesse sentido, como se sabe, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3º, § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74).

Desta feita, extrai-se da atenta leitura do laudo pericial, acostado ao ID 278059534, que:

Nesse contexto, conforme se extrai do Laudo de Perícia Médica (ID 124932072), o
expert
concluiu que, em decorrência das lesões sofridas no
acidente, a parte autora apresentou quadro de hemiplegia e afonia, com grau de 75% (setenta e cinco por cento), consistente em comprometimento da fala e da mobilidade do tornozelo direito.

No que tange à indenização, nos termos do Anexo da Lei nº 6.194/1974, a perda completa da mobilidade dos membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento) do valor integral da cobertura, fixada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, considerando o grau de invalidez total de 75% (setenta e cinco por cento) reconhecido na perícia, conclui-se que a indenização devida perfaz o montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, não há que se falar em reforma do
decisum
fustigado, porquanto incabível a minoração pleiteada pela seguradora recorrente.

Da alteração do índice de correção monetária
a ser aplicado
.

No que diz respeito ao índice de correção monetária, a tese merece acolhimento.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nesta Corte e nos demais tribunais pátrios é no sentido de que o INPC deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o
preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2017)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL –

VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado. IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda. V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.” (TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O índice de
correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm.
Cív
. J. 16/12/2009)”. (TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

D
o
termo inicial da correção monetária.

A seguradora recorrente pretende, também, a alteração do termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da demanda.

Saliento que esse pedido não merece acolhimento, pois a correção monetária da indenização a ser paga deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE INCOMPLETA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE
A ENTRADA EM VIGOR DA MP 340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)
- JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no enunciado da Súmula 580/STJ, é no sentido de que, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
a incidência
da atualização monetária opera-se desde a data do evento danoso, de modo que não há falar em correção monetária a partir da entrada em vigor da MP nº 340/2006.
"Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação." (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010,
DJe
13/05/2010) Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.”

(
Ap
67089/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017,
Publicado
no DJE 17/07/2017) – grifei.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

No que se refere à redistribuição dos honorários sucumbenciais, de igual forma, a tese merece rejeição.

Isto porque não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido, sendo certo que tal decaimento ocorreu apenas e tão somente em relação ao quantum indenizatório. Assim, o apelante deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Das razões recursais de FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK.

Da invalidez permanente e majoração do quantum arbitrado.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que faz jus à majoração do “quantum arbitrado”, ante a ocorrência de invalidez permanente.

Rejeito a pretensão do recorrente.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que faz jus à majoração do quantum arbitrado, ante a ocorrência de invalidez permanente.

Rejeito a pretensão do recorrente.

Explico.

Conforme explanado
no tópico 2.1
, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3º, § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74).

Assim, conforme já mencionado, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da cobertura, o qual, no caso dos autos, aponta que a perda completa da mobilidade dos membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento) do valor integral da cobertura, fixada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, considerando o grau de invalidez total de 75% (setenta e cinco por cento) reconhecido na perícia,
e aplicando ao percentual de 70% aplicado a mobilidade dos membros inferiores,
conclui-se que a indenização devida perfaz o montante de
R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
também
não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
interposto
por
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

e
DOU-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

apenas para determinar a
incidência do INPC para critérios de correção monetária,
mantendo-se
,

quanto ao mais,
na integralidade, a sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025